Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. “Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.” (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A pretensão aviada nos autos principais tem natureza condenatória, visando o ressarcimento/restituição dos valores investidos, prescindindo de prévia dissolução da sociedade, eis que se busca a reparação dos prejuízos causados aos “sócios participantes” com a atividade ilícita de pirâmide financeira.
3. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.
4. Tratando-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, à luz do art. 134, §2o, do CPC, dispensa-se a instauração do incidente, devendo os sócios serem citados para figurar no polo passivo da demanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.